Tribunal: TCU
Processo: 002.371/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Carlos Magno de Lima e Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1398/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que versam sobre possíveis irregularidades ocorridas na realização dos editais 001/2023 (seleção de projetos audiovisuais, com vistas à celebração de termo de execução cultural) e 002/2023 (premiação a agentes culturais de outras áreas que não o audiovisual que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do Município), a cargo do Município de Diamantina (MG), custeados com recursos federais da Lei Paulo Gustavo (LPG - Lei Complementar 195/2022). Considerando que, ao apreciar a referida denúncia por intermédio do Acórdão 221/2024-TCU-Plenário , este Tribunal considerou prejudicada a apreciação da matéria, e determinou a comunicação das irregularidades noticiadas à Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de Diamantina (MG) e ao Ministério da Cultura, para adoção das medidas que pertinentes; Considerando que, nesta oportunidade, o denunciante ingressa com Pedido de Reexame contra os termos do Acórdão 221/2024-TCU-Plenário ; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações, inexistindo para ele, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista. Considerando, por fim, o parecer uniforme da AudRecursos, pelo não conhecimento da peça recursal, em razão da ausência de legitimidade do peticionário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto (R001), em razão da ausência de legitimidade recursal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.371/2024-3 (PEDIDO DE REEXAME EM DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Diamantina - MG. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antônio Anastasia 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.